Tribunal: STF
Processo: HC 97346
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. 
   TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DO CRIME. 
   FUNDAMENTO INIDÔNEO. ADITAMENTO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERDADE 
   PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 44 DA LEI N. 11.343/06. 
   INCONSTITUCIONALIDADE: NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DESSE PRECEITO AOS 
   ARTIGOS 1º, INCISO III, E 5º, INCISOS LIV E LVII DA CONSTITUIÇAÕ DO 
   BRASIL. EXCEÇÃO À SÚMULA N. 691-STF.
1.	A jurisprudência desta 
   Corte está sedimentada no sentido de que a gravidade do crime não 
   justifica, por si só, a necessidade da prisão preventiva. 
   Precedentes.
2.	Não é dado às instâncias subseqüentes aditar, 
   retificar ou suprir decisões judiciais, mormente quando a falta ou a 
   insuficiência de sua fundamentação for causa de nulidade. 
   Precedentes.
3.	Liberdade provisória indeferida com fundamento na 
   vedação contida no art. 44 da Lei n. 11.343/06, sem indicação de 
   situação fática vinculada a qualquer das hipóteses do artigo 312 do 
   Código de Processo Penal.
4.	Entendimento respaldado na 
   inafiançabilidade do crime de tráfico de entorpecentes, estabelecida 
   no artigo 5º, inciso XLIII da Constituição do Brasil. Afronta 
   escancarada aos princípios da presunção de inocência, do devido 
   processo legal e da dignidade da pessoa humana. 
5.	Inexistência de 
   antinomias na Constituição. Necessidade de adequação, a esses 
   princípios, da norma infraconstitucional e da veiculada no artigo 5º,
   inciso XLIII da Constituição do Brasil. A regra estabelecida na 
   Constituição, bem assim na legislação infraconstitucional, é a 
   liberdade. A prisão faz exceção a essa regra, de modo que, a 
   admitir-se que o artigo 5º, inciso XLIII estabelece, além das 
   restrições nele contidas, vedação à liberdade provisória, o conflito 
   entre normas estaria instalado.
6.	A inafiançabilidade não pode e 
   não deve --- considerados os princípios da presunção de inocência, 
   da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do devido processo 
   legal --- constituir causa impeditiva da liberdade 
   provisória.
7.	Não se nega a acentuada nocividade da conduta do 
   traficante de entorpecentes. Nocividade aferível pelos malefícios 
   provocados no que concerne à saúde pública, exposta a sociedade a 
   danos concretos e a riscos iminentes. Não obstante, a regra 
   consagrada no ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade; a 
   prisão, a exceção. A regra cede a ela em situações marcadas pela 
   demonstração cabal da necessidade da segregação ante tempus. 
   Impõe-se porém ao Juiz o dever de explicitar as razões pelas quais 
   alguém deva ser preso ou mantido preso cautelarmente.
	Ordem 
   concedida a fim de que o paciente seja posto em liberdade, se por al
   não estiver preso.